Tribunal: TJDFT
Processo: 0707786-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707786-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo CONDOMÍNIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C (ID 24098379, p. 1-21) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID 85798155 do processo de referência), que nos autos da execução fiscal (proc. no 0720029-65.2017.8.07.0001), movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante, acolheu parcialmente o pedido do executado e determinou o cancelamento da penhora sobre a quantia de R$ 115.983,84 (cento e quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) e ordenou expedição do respectivo alvará. A penhora foi realizada via SISBAJUD (ID 85605475 do processo de referência), em três contas do executado, ora agravante, no montante de R$ 278.812,11(duzentos e setenta e oito mil, oitocentos e doze reais e onze centavos). O Juízo cancelou parcialmente a penhora sob o seguinte fundamento: “Portanto, a impenhorabilidade sobre os valores necessários à quitação do salário líquido dos funcionários, conforme folha de pagamento de ID85050185, é medida que se impõe para a salvaguarda da continuidade das atividades do executado.” Após a penhora dos ativos financeiros pelo Juízo, o executado/agravante aderiu ao programa de recuperação fiscal –REFIS, exibiu nos autos certidão positiva com efeitos negativos referentes aos tributos do Distrito Federal (ID 85658347 do processo de referência) e requereu a liberação imediata do total dos valores bloqueados com a expedição do respetivo alvará. O executado, não satisfeito com a decisão que deferiu parcialmente seu pedido de levantamento do montante penhorado, interpôs o presente agravo de instrumento. Nas suas razões recursais, o agravante esclarece que o Condomínio é uma associação sem fins lucrativos e os valores das contribuições condominiais ordinárias recebidas mensalmente têm destinação única e exclusivamente para pagamento da folha de pagamento dos 62 (sessenta e dois) empregados e das obrigações sociais (INSS, FGTS, IR, PIS, mensalidade sindical, férias, vale alimentação e vale transporte) do mês subsequente. Enfatiza que o valor de R$ 248.713,53 (duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e treze reais e cinquenta e três centavos), que permanece bloqueado deve ser liberado imediatamente, porque destina ao pagamento integral e exclusivo de salários dos 62 empregados e das obrigações sociais referentes ao mês de fevereiro de 2021. Invoca a regra do art. 805, parágrafo único do CPC[1] e argumenta que a penhora de ativos financeiros é preferencial, mas não obrigatória. Sustenta que a execução deve processar de forma menos onerosa ao devedor. Afirma que o levantamento dos valores não representa prejuízo ao agravado, uma vez que o agravante no dia 05/03/2021 aderiu ao REFIS - Programa de Incentivo Recuperação Fiscal do DF, com amparo nas Leis Complementares Distrital no 976/2020 e n° 74/2021. Explicita que o perigo do dano é patente, uma vez que os 62 empregados e respectivas famílias não estão passando fome, porque os condôminos por caridade se quotizaram e adquiriram cestas básicas para doarem a esses trabalhadores que estão sem receberem seus salários. Destaca que decorreram mais de 06 (seis) dias, desde a data que a decisão agravada foi proferida, ainda, não foi expedido o alvará correspondente ao valor liberado pelo Juízo de origem. Afirma que parte dos débitos cobrados pelo agravado encontram abarcados pela prescrição. Com essas alegações, liminarmente, pede: a liberação imediata do restante penhorado no valor R$ 248.713,53 (duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e treze reais e cinquenta e três centavos); a expedição urgente do alvará de levantamento da importância de R$115.983,84 (cento e quinze mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), liberada na decisão interlocutória agravada; e a fixação de prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, para o integral cumprimento pelo Juízo de origem da tutela recursal antecipada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento deste agravo de instrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência a ser deferida liminarmente. O recurso foi preparado (ID 24098391, p. 1-2). É o breve relatório. Decido. O agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, as hipóteses de seu cabimento estão enumeradas no art. 1.015, do Código se Processo Civil. A situação dos autos enquadra-se no parágrafo único do mencionado dispositivo processual. O relator ao receber o agravo de instrumento pode suspender a eficácia da decisão agravada, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela vindicada pela parte agravante, quando houver iminente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e evidenciado a probabilidade de provimento do recurso, por força da norma estatuída no art. 995[2], parágrafo único c/c art. 1.019, inc. I, ambos, do Código de Processo Civil[3]. Em sintonia com os dois artigos mencionados acima, é a regra prevista no art. 300, caput, do mesmo diploma processual, que prevê de forma clara e objetiva que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, o deferimento da tutela de urgência exige a presença simultânea na pretensão veiculada no agravo de instrumento de eminente perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade do direito. O parcelamento do débito tributário suspende a exigibilidade da obrigação tributária (art. 151, inc. VI, do CTN)[4]. Não extingue a dívida com o Fisco. Em razão disso, a regra do art. 4o, § 4o, inc. II, da Lei Distrital no 5668/2016 impõe que: “havendo penhora ou arresto de bens efetivados nos autos, ou outra garantia, a concessão do parcelamento de que trata esta Lei fica condicionada à manutenção da respectiva garantia;” (sublinhado nosso). Nota-se que, a pretensão do agravante de levantamento dos valores penhorados em suas contas bancárias, encontra óbice na legislação distrital. Vê-se que o dispositivo legal acima transcrito é de uma clareza solar que a adesão ao REFIS implica na manutenção da penhora. Em harmonia com a previsão legal acima, é a compreensão jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgado a seguir: TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. PENHORA. POSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO. DECISÃO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA LIBERAÇÃO DA PENHORA. DECISÃO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. (...) IV - O Tribunal de origem entendeu que era devida a liberação da penhora efetuada em valores depositados em conta, visto que o executado havia aderido a programa de parcelamento. Vale a transcrição (fl. 261, e-STJ): "Guardo firme o entendimento de que, se a dívida do contribuinte executado está parcelada e as prestações desse parcelamento vêm sem pagas em dia, razão por que os créditos estão com exigibilidade suspensa, mostra-se injustificável a manutenção do bloqueio de valores para garantia da execução fiscal." V - O apelo extremo da Fazenda Nacional merece prosperar, visto que o entendimento firmado por aquela Corte está dissonante com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o parcelamento de créditos suspende a execução, mas não tem o condão de desconstituir a penhora já realizada. VI - Cumpre reiterar que o parcelamento tributário suspende a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN. Por consequência, implica imediata suspensão da execução fiscal, sem possibilidade de a Fazenda Nacional promover os procedimentos inerentes à ação executória, enquanto adimplente o devedor. VII - Uma vez efetivada a penhora e, posteriormente, aperfeiçoada a adesão ao parcelamento, deve-se suspender a execução fiscal no estado em que se encontra, mantendo-se inclusive a penhora realizada para, caso haja descumprimento do parcelamento, o exequente possa dar continuidade ao processo de satisfação do crédito. Neste sentido: AgRg no AREsp 829.188/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no REsp 1.511.329/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015; AgRg no REsp 1.309.012/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1610353/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018). (grifo nosso). No mesmo sentido, trilha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, confira os julgados a seguir: TRUBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO. ATIVOS DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. PENHORA. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADESÃO. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LEVANTAMENTO DO IMPORTE PENHORADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. QUITAÇÃO INEXISTENTE. LIBERAÇÃO DA PENHORA ANTES DA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO POSTERIOR À PENHORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto aderindo o executado a programa de regularização tributária, sendo contemplado com o parcelamento da obrigação reconhecida, não implicando a adesão e o parcelamento quitação, impactando simplesmente a exigibilidade da obrigação, que fixa sobrestada, inviável que, consumada penhora de dinheiro anteriormente ao deferimento do parcelamento, seja liberada, pois, suspensa a exigibilidade do débito tributário em execução, passa a ostentar a qualidade de garantia até que haja integral realização do débito exequendo (CTN, art. 151, VI). 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1293919, 07239970420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. REFINANCIAMENTO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. LEI DISTRITAL 5.668/2016. REFIS/DF 1. O parcelamento da dívida tributária não extingue o débito, mas apenas suspende a sua cobrança. A adesão ao REFIS, é condicionada à manutenção da penhora realizada nos autos, nos termos do art. 4o, § 4o, II da Lei Distrital 5.668/2016. 2. Agravo conhecido e não provido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem. (Acórdão 1316480, 07273695820208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE BLOQUEIO REALIZADO PELO BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO DOS DÉBITOS OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À ORDEM DE BLOQUEIO ELETRÔNICO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de liberação do bloqueio realizado pelo Bacenjud. Segundo a decisão agravada, como o parcelamento dos débitos, objeto dos tributos cobrados nos autos, ocorreu em data posterior à ordem de bloqueio eletrônico, o ato de constrição é legítimo, uma vez que o crédito ainda não estava com a exigibilidade suspensa. 2. O art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital 5.668/2016, que institui o REFIS/DF, estabelece que a concessão do parcelamento do débito tributário, que seja objeto de execução fiscal, fica condicionada à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos da execução. 3. No entanto, como o parcelamento foi realizado em data posterior à determinação da constrição, incabível a posterior liberação da garantia efetivada na execução. 4. Precedente do STJ: "1. Esta Corte tem entendimento pacificado de que o parcelamento de créditos suspende a execução, mas não tem o condão de desconstituir a garantia dada em Juízo. (...)" (REsp 1.509.854/AL, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015. Negritado). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1164456, 07210833520188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O parcelamento de dívida objeto da execução fiscal suspende a exigibilidade mas não implica em extinção da execução, subsistindo, assim, as garantias do juízo até que haja quitação do débito, salvo se houve acordo entre credor e devedor dispondo diferentemente. 2. Incensurável o indeferimento do pedido de desconstituição da penhora em dinheiro realizada junto à conta do Executado. 3. Agravo de Instrumento improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1191979, 07019471820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Diante desse cenário fático/jurídico, denota-se que a pretensão do agravante de liberação do valor remanescente penhorado pelo Juízo da execução, encontra vedação legal. Logo, ausente a probabilidade do direito pressuposto autorizador do deferimento da tutela de urgência. Nada a prover quanto à expedição do alvará do valor liberado. Em consulta realizada no sistema de processo eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o alvará foi emitido pelo Juízo da execução e encontra disponível ao executado, ora agravante. (ID 86427502 do processo de referência). Portanto, ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. Nesse sentido, corrobora o julgado a seguir da egrégia 5a Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E COISA JULGADA AFASTADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES DO ART. 80 CPC. NÃO VERIFICADAS. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 1. Ante a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. (...) 5. Não se verifica o interesse de agir quando demonstrada a ausência de utilidade, necessidade e/ou adequação do feito na busca da prestação jurisdicional,. 6. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1277905, 07344768720198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) Com essas considerações, nesse primeiro olhar dos autos, numa perspectiva não exauriente, a decisão agravada deve ser preservada, uma vez que não se evidencia a presença da probabilidade do direito na pretensão veiculada neste agravo de instrumento. Contudo, o assunto será apreciado com maior acuidade por ocasião do julgamento do mérito do recurso pelo egrégio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, nos termos da regra prevista no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. [2] Art. 995 (...). Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) VI – o parcelamento. Brasília-DF, 18 de março de 2021, 13:17:14. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator